Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-84.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-84.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE RIBAMAR SOUSA LIMA - CPF: 256.158.583-20 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR SOUSA LIMA - CPF: 256.158.583-20 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS AO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, declarando a inexistência de relação jurídica na modalidade de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) julgamento extra petita na fixação dos danos morais; e (
ii
) omissão quanto à compensação dos valores
comprovadamente
transferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor indicado na inicial, em pedidos de indenização por dano moral, possui natureza meramente estimativa, não vinculando o julgador, que deve fixar o quantum segundo o prudente arbítrio, à luz das circunstâncias do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo j
ulgamento extra ou
ultra petita
,
conforme precedentes do STJ.

4. A declaração de inexistência ou nulidade da relação jurídica impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo vedada a manutenção, pela parte autora, de valores efetivamente recebidos sem a correspondente compensação,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

“1.
O magistrado não se vincula ao valor estimativo indicado na inicial ao arbitrar danos morais, podendo fixá-los segundo seu prudente arbítrio, sem que isso configure, em regra, julgamento extra petita, conforme precedentes do STJ.

2
. Declarada a inexistência da relação jurídica, é devida a compensação dos valores materialmente transferidos ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 884;
CDC,
arts
. 6o e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.837.473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.11.2019; TJMT, Apelação Cível no 1038881-83.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
contra o Acórdão, que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica na modalidade de cartão de crédito consignado e determinar a restituição dos valores descontados, bem como o pagamento de reparação por danos de natureza moral.

O
embargante sustenta a existência de vícios no julgado. O banco argumenta a ocorrência de julgamento
extra petita

em relação ao valor d
a indenização por danos morais,
sob o fundamento de que o valor fixado no acórdão a título de danos morais ultrapassa aquele expressamente pleiteado na petição inicial.

Aponta, ainda, omissão quanto à necessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor.

A
firma ter comprovado a transferência de valores para a conta do embargado via TED

e que a manutenção da condenação sem o abatimento do montante entregue resultaria em enriquecim
ento sem causa da parte autora.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

Não assiste razão ao embargante quanto à suposta ocorrência de julgamento
extra petita
em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O valor indicado na petição inicial, em demandas indenizatórias por dano moral, possui caráter meramente estimativo, não vinculando o julgador. O pedido formulado pela parte autora é a condenação à reparação do dano, sendo o
quantum
indenizatório fixado segundo o prudente arbítrio do magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

Assim, a fixação da indenização em patamar superior ao sugerido na inicial não configura violação, tampouco caracteriza
julgamento extra ou
ultra petita
, uma vez que não houve extrapolação do objeto do pedido, mas apenas valoração judicial do dano reconhecido.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do
STJ
:

“[...]
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita.
Precedentes .
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
.”

Por outro lado,
merece acolhimento a alegação de omissão quanto à necessidade de compensação dos valores comprovadamente transferidos pela instituição financeira à conta da parte autora.

A declaração de inexistência ou nulidade da relação jurídica implica o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que nenhuma delas pode se beneficiar de vantagem patrimonial desprovida de causa jurídica. A manutenção, pela parte autora, de valores efetivamente recebidos, sem a correspondente compensação, configuraria enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No caso concreto, há prova nos autos de que a instituição financeira realizou a transferência de numerário em favor da parte autora, circunstância que não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Tal silêncio caracteriza omissão relevante, passível de correção pela via dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de adequar o julgado aos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da restituição integral das partes à situação anterior.

A compensação dos valores recebidos constitui consequência lógica e necessária da anulação do vínculo obrigacional, devendo incidir exclusivamente sobre os valores de natureza material, não alcançando a verba indenizatória fixada a título de danos morais, que possui fundamento autônomo.

Nesse contexto:

“[...]
Configura omissão relevante
a
ausência de manifestação sobre pedido de compensação de valores comprovadamente depositados ao autor, sendo cabível a sua análise em sede de embargos de declaração.

A compensação entre valores depositados pela instituição financeira e o proveito econômico do autor é admissível para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do
art
. 884 do CC.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10388818320248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2025)
.”

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
,

com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada, a fim de determinar a compensação dos valores de natureza
material comprovadamente transferidos
pela instituição financeira à conta da parte autora, a serem apurados, se neces
sário, em fase de liquidação
, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026